Tribunal: TJDFT
Processo: 0009941-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009941-53.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIO MACHADO DOS ANJOS despacho Intimadas, as partes suscitaram desconformidades entre o processo eletrônico e o processo físico. O Distrito Federal alega que: a) após a numeração da página 138 do processo judicial, retornou-se à página 134; b) a folha 418 está ausente. O autor sustenta que “a prova constante na página (35) trinta e cinco, o DVD que consta a filmagem de outros candidatos executando o teste físico de barra, impulsionando o corpo com os membros inferiores e sendo aprovados, não foi digitalizada, ou melhor, só teve a capa digitalizada, faltando o anexo do vídeo ao processo, sendo esta a parte que realmente interessa para a solução desta lide.” Afirma ser “inequívoca a importância da juntada do conteúdo do DVD juntado às fls. 35 para este processo digital.” Nada a prover em relação às referidas petições. A certidão id. 13537473, emitida pela Diretora da Primeira Turma Cível deste Tribunal, esclareceu que: “CERTIFICO E DOU FÉ, em atendimento à demanda de ID 13001484 que, foi realizada a renumeração das folhas do processo físico, a partir da 138, que retornou para a página 134. Certifico, outrossim, que, a indicação da folha 418 como faltante, trata-se de mero erro material na numeração das páginas, tendo em vista que a numeração lançada na nota de rodapé do documento protocolizado pela Procuradoria encontra-se completa, em ordem crescente de 1 a 14. Todavia, constatado o erro na numeração da Secretaria, por ocasião da juntada, foi realizada, nesta data, a devida correção, conforme documento de comprovação em anexo. Também em atenção à demanda de ID 13043657, certifico que, a filmagem constante no DVD juntado à fl. 35, foi fragmentada e inserida nos presentes autos, conforme documentos de comprovação em anexo.” Destaque-se que as questões relativas ao cumprimento do acórdão (que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal, para reforma a sentença e declarar válido o ato administrativo que reprovou o autor no teste físico de barra fixa, devem ser realizadas perante o Juízo de Primeiro Grau. Nada a prover Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator